Tribunal: TJPA
Processo: 0003723-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003723-82.2011.8.14.0301
APELANTE: JOAO EVANGELISTA SOUZA DO COUTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATO ILICITO. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARATERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

A declaração de nulidade exige a existência de prejuízo a parte, face a aplicação do princípio
pas de nulite san grief
, estabelecido no nosso ordenamento jurídico no art. 282, §1.º, do CPC/15, o que não ocorre na espécie, onde a ausência de intimação da Defensoria Pública para audiência de instrução e julgamento não acarretou prejuízo ao apelante, tendo em vista a presença de elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, na forma dos fundamentos fáticos e jurídicos da inicial, arguindo suposta responsabilidade civil do ente estatal, face a ilicitude e arbitrariedade da prisão do apelante por policiais, sob o fundamento de que não teria sido intimado das medidas protetivas deferidas em favor de sua esposa, com base na Lei n.º 11.340/2006, pois a prova testemunhal não teria o condão de afastar a prova documental produzida indicando que houve prisão em flagrante pelo delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP, que foi mantida pelo Juízo Criminal competente, e o apelante não logrou êxito em reformar a decisão na esfera adequada, o que indica a ação do Estado dentro do parâmetros legais, e não pode o apelante alterar os fundamentos fáticos e jurídicos do pedido, face a impossibilidade de oportunizar a defesa do apelado sobre os mesmos. Apelação conhecida, mas improvido à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO interposta por
JOÃO EVANGELISTA SOUZA DO COUTO contra a
sentença proferida nos autos da ação de indenização que ajuizou em desfavor do
ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido da inicial de indenização de danos materiais e morais.

Sustenta a ocorrência de prisão ilegal e arbitrária praticada por autoridade policial, posto que, inobstante a medida protetiva que foi concedida para sua mulher em seu desfavor, para não se aproximar da mesma, não poderia ser preso por este motivo, pois defende que não teria sido intimado da medida protetiva, por conseguinte, não houve descumprimento a ensejar a prisão ocorrida, ensejando o seu direito a indenização pleiteada.

Alega ainda uma suposta ilegalidade que enseja a nulidade da instrução processual, pois o Defensor Público não teria sido intimado para a audiência de instrução processual e não teve colhido seu depoimento e de suas testemunhas, assim como suas razões finais.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença julgando procedente o pedido da inicial ou anulando a instrução processual por ausência de intimação do Defensor Público.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1318375.

O Ministério Pulico apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da apelação no sentido de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento e refazimento dos atos processuais, por ausência de intimação da Defensoria Pública para a mesma, conforme consta do ID-1786072.

É relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Belém/PA,
18 de maio de 2020

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Analisando os autos, entendo que os fundamentos apresentados no arrazoado não podem prosperar, porque não encontram sustentação nos fatos narrados pelo próprio autor. Vejamos:

Em relação a arguição de nulidade do processo por
a partir da audiência de instrução e julgamento e refazimento dos atos processuais, por ausência de intimação da Defensoria Pública, deve ser observado que no ordenamento jurídico brasileiro somente se declara a nulidade quando houver evidente prejuízo à parte, face a aplicação do princípio
pas de nulite san grief
, consagrado no art. 282, §1.º, do CPC/15.

No caso concreto, não ficou caraterizado qualquer prejuízo ao apelante, pois há fatos incontroversos, porque admitidos na própria inicial e comprovados nos autos que levam a improcedência do pedido.

Neste sentido, é incontroversa a existência de medida restritiva imposta ao apelante, para não se aproximar de sua mulher e consta dos autos depoimentos que indicam a necessidade da medida protetiva, pois teria falado: ”
VOU COMPRAR UMA ARMA E VOU METER UMA BALA NA TUA CARA”
, inclusive tal fato teria sido presenciados pelos 03 (três) filhos do casal e um deles prestou depoimento a termo, conforme consignado no depoimento do ID-1318350.

Outrossim, o próprio apelante narrou na inicial que sua mulher chamou os polícias lhe acusando de tentar invadir a casa e agredi-la, inobstante afirmar também que tal fato não corresponderia a verdade, pois sustenta que apenas iria buscar seus filhos e que não havia sido intimado na ordem de restrição, conforme consta do ID-1318350/p.4.

Em seu depoimento junto a autoridade policial o apelante confirmou que sua esposa falou aos policiais que o apelante pretendia invadir a casa e agredi-la, conforme consta do ID-1318350/p.21.

Assim, os depoimentos prestados pelo próprio apelante junto a autoridade policial e narrados na inicial, indicam que a mulher do apelante acusou o mesmo de tentar agredi-la, e inobstante a presença ou não de intimação do apelante sobre

medida protetiva que lhe foi imposta, com base na Lei n.º 11.340/2006, fato é que houve prisão em flagrante mantida em decisão proferida em 22/07/2010, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB,
in verbis:
“
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Logo, ainda que fossem ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor, em nada modificariam a prova documental produzida, indicando a legalidade da prisão em flagrante delito, pois o apelante não comprovou que logrou êxito em alterar a decisão judicial proferida pelo Juízo competente, na via recursal adequada para tal finalidade, o que afasta a existência de ilicitude ou arbitrariedade no ato estatal praticado pelos policiais, que agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Isto porque, deve ser observado que o fato do apelante não ter sido intimado da ordem de restrição deferida com base na Lei n.º 11.340/2006, em nada altera a flagrante em flagrante decorrente do
delito de ameaça previsto no art. 147 do CPB.

Além do que, ainda que comprovado que as acusações formuladas pela vítima não sejam verdadeiras, isso em nada corrobora a tese de existência de responsabilidade civil do ente estatal por ilícito, pois a questão seria resolvida entre os particulares, tendo em vista que não indicou, na inicial, a existência de outro ato arbitrário cometido pelos policiais, que não seja a prisão ocorrida, e não pode alterar agora os fundamentos, em grau recursal, face a impossibilidade de oportunizar a defesa do apelado.

Daí porque, não vislumbro a existência de prejuízo ao apelante na instrução processual, por ausência de intimação do Defensor Público para audiência, pois não há ilicitude atribuível ao ente estatal, face a legalidade, em tese, da prisão em flagrante do apelante, o que impossibilita a aplicação de responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6.º, da CF, e ainda que inverídicas as acusações de sua mulher, a questão não implicaria em responsabilidade do ente estatal e deve ser resolvida entre particulares, em decorrência da ilegitimidade passiva
ad causam
do apelado.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/05/2020